Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de juntada de comprovante do endereço da parte. Sustenta que a exigência do comprovante não tem amparo legal ou jurisprudencial e que a ação foi proposta no domicílio da segunda recorrida, local onde adquirido o notebook defeituoso. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
IV. Com efeito, os autos de origem materializam lide envolvendo relação de consumo. Portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo absoluta a competência e, por isso, pode ser declinada de ofício.
V. Há muito esse é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. (...)” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).
VI. No caso dos autos, o consumidor está na polo ativo da ação, optando por demandar em Planaltina/DF, que era o local de domicílio (filial) de uma das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo, loja na qual foi adquirido o notebook, nota fiscal de ID 71636986, pg. 03. Portanto, se tratando do foro de domicílio de uma das rés, havia justificativa plausível para a propositura da ação em Planaltina/DF, sendo indevida a declinação de ofício. Nota-se ainda que, em se tratando de competência relativa, não se admite a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ,
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.